Tribunal: TJDFT
Processo: 0710294-68.2023.8.07.0010
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PENA INTERMEDIÁRIA. REDUÇÃO ABAIXO DO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231, DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo (art. 157, caput, do CP), à pena de 4 anos de reclusão, em regime aberto, e 10 dias-multa.
2. Narra a denúncia que o réu, mediante violência física, subtraiu uma bicicleta de um transeunte em via pública, sendo detido em flagrante, ainda de posse do bem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta do réu configura o crime de roubo ou se deve ser desclassificada para furto simples; e (ii) estabelecer se a pena poderia ser fixada abaixo do mínimo legal em razão da confissão espontânea.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A materialidade e autoria do crime de roubo foram comprovadas por diversos elementos juntados aos autos, notadamente boletim de ocorrência, auto de apreensão, termo de restituição, relatório policial e depoimentos da vítima e de testemunhas policiais.
5. Na hipótese, a vítima relatou que foi abordada e agredida fisicamente com um soco no braço, tendo sua bicicleta subtraída. Policiais militares confirmaram a abordagem e a detenção do apelante ainda em posse do bem. Ademais, o próprio réu confessou o crime em juízo, admitindo a violência empregada na subtração. Assim, não há que se falar em caracterização do delito de furto quando comprovado que o acusado subtraiu, mediante violência física, o bem encontrado em sua posse.
6. Inviável a fixação da pena intermediária abaixo do patamar mínimo legal em face da incidência das atenuantes descritas no Código Penal, conforme a Súmula no 231, do Superior Tribunal de Justiça que se encontra em sintonia com o Tema de Repercussão Geral no 158 e com a mais atualizada jurisprudência desta Corte de Justiça.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.